Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, EM NÍVEL SUPERIOR: NÃO OFERECIMENTO DAS RESPECTIVAS MATÉRIAS À CONCLUSÃO DE UM SEMESTRE, NO PERÍODO MATUTINO, DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PROLONGAMENTO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA PROPORCIONALMENTE FIXADA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o consumidor que, em 21.7.2020, teria recebido e-mail de preposta da Instituição de Ensino Superior (IES), para que se manifestasse sobre a eventual migração do curso de Educação Física do período matutino para o noturno; (b) em 24.7.2020, o requerente teria informado à IES que não seria possível a alteração de turno, porquanto mora em local distante e seria perigoso o retorno à sua residência no período noturno; (c) a despeito disso, assevera o aluno que sua matrícula teria sido alterada para esse período; (d) alegação do consumidor de que as matérias referentes ao seu semestre (6o) e turno (matutino) não teriam sido disponibilizadas, não obstante o pagamento regular de todas as disciplinas da grade; (e) sem resolução do impasse pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à reparação dos danos materiais e morais; (f) recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência (condenação à disponibilização das sete disciplinas referente ao 6o período do curso de Educação Física e à compensação dos danos extrapatrimoniais).
II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à majoração (recurso do consumidor) ou à redução (recurso da IES) do quantum fixado a título de compensação por danos morais.
IV. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. No caso concreto, a grave falha da prestação de serviços (ausência de disponibilização das matérias referentes ao 6o período do curso de Educação Física, a despeito do regular adimplemento das mensalidades) deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à expectativa do consumidor de poder frequentar curso superior, sendo que, mesmo depois de inúmeros contatos com a instituição de ensino, ele não obteve a adequada solução aos reclames (descaso), o que culminou no atraso da conclusão do curso em um semestre.
VI. As mencionadas circunstâncias fundamentam a reparação por danos extrapatrimoniais, proporcionalmente fixados (R$ 5.000,00 – valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso), diante dos incontestes constrangimentos. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao aluno. No mesmo sentido, os precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1175328, DJE 13.6.2019, e 2a Turma Recursal, acórdão 1104506, DJE 25.6.2018.
VII. Por fim, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade da multa cominatória, a qual, de igual modo, poderá ser revisada ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrar insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1o, I).
VIII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em relação à parte consumidora, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).